Tribunal: STF
Processo: Rcl 60127
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Juseli Zucco, contra ato do Juízo de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Comarca de Foz do Iguaçu/PR, nos autos do inquérito policial nº 0024465-93.2022.8.16.0030, sob alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante alega que sua defesa técnica foi habilitada aos sobreditos autos, porém, apenas formalmente, uma vez que continua sem acesso justificado aos documentos formados no inquérito policial e apesar de já ter sido obtida procedência em reclamação anterior (Rcl nº 57.095/PR, sob minha relatoria). Sustenta que não há notícias de audiências sigilosas em curso, nem outro motivo suficiente para negar-se o acesso aos documentos, o que prejudica o contraditório e a ampla defesa, além de violar o paradigma supracitado.

 3.	Requer, liminarmente e ao final, a concessão imediata de acesso da defesa à integralidade dos autos nº 0024465-93.2022.8.16.0030.

 4.	O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 17).

 5.	A Reclamação foi a mim distribuída por prevenção, em razão da Rcl nº 57.095/PR (e-doc. 13).

É o relatório.

Decido.

 6.	Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 7.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 8.	No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada descumpriu o verbete  nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que teria negado o acesso da defesa constituída aos autos do inquérito policial nº  0024465-93.2022.8.16.0030, no qual o reclamante figura como investigado.

 9.	Ocorre que as informações prestadas pela origem, no bojo da Rcl nº 57.095/PR, de minha relatoria, apontam que, de acordo com Instrução Normativa Conjunta, o inquérito em questão tramita diretamente entre  a autoridade policial e o Ministério Público, sendo de responsabilidade da primeira o trato do acesso dos autos à defesa. Confira-se:

“(...) Primeiramente cumpre esclarecer que, na forma da Instrução Normativa Conjunta nº 04 de 2020 (INC 04/20 - mov. 72.1), o presente inquérito policial eletrônico objeto da Reclamação Constitucional fica registrado nos sistemas PPJe e Projudi sob a responsabilidade da autoridade policial (INC 04/20, art. 4.1), e tramita diretamente e de forma automática entre a autoridade policial e o Ministério Público (INC 04/20, art. 3.2.3).
 Na forma do art. 4.3 da INC 04/20, a autoridade policial praticará os atos instrutórios do inquérito policial, juntando-se as peças ao sistema PPJe, assinando-os digitalmente, e o sistema faz a comunicação automática ao sistema Projudi. 
Na forma do art. 4.2 do INC 04/20, o inquérito policial eletrônico permanece sob a presidência e responsabilidade da autoridade policial e tramita diretamente entre a autoridade policial e o Ministério Público, somente sendo devolvido ao cartório judicial com oferecimento de denúncia, promoção de arquivamento, declinação de atribuição, promoção pela declinação de competência ou requerimento de ato privativo da autoridade judicial. 
Assim, em conformidade com as disposições da INC 04/20, cumpre informar que a atuação deste magistrado no presente inquérito policial eletrônico se restringiu basicamente até o momento na prestação de informações ao Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº 57.095, em data de 15/12/2022. 
Em data de 14/06/2023, os presentes autos de inquérito policial vieram conclusos para que fossem prestadas ao Supremo Tribunal Federal novas informações na Reclamação Constitucional nº 57.095, oportunidade em que este magistrado tomou conhecimento que permanecem sendo inseridas no inquérito policial peças com classificação de sigilo absoluto. 
 Dito isso, informo que não há e nunca houve nenhuma determinação deste Juízo para impedir que as partes e defensores habilitados não tenham acesso a todas as peças inseridas no presente inquérito policial. O que se verifica é que o inquérito policial originalmente tramita na delegacia por meio do sistema PPJ-e e, por força da interoperabilidade prevista na INC 04/20, quando a autoridade policial insere as peças informativas no referido sistema com nível de sigilo absoluto, automaticamente, por força da interoperabilidade prevista na INC 04/20, as peças mantêm essa classificação de sigilo no sistema Projudi, independentemente de qualquer determinação judicial.
 Relato que, antes mesmo de prestar essas informações, determinei o levantamento do sigilo absoluto de todas e quaisquer peças juntadas aos presentes autos de inquérito policial, com a reclassificação para nível de sigilo médio, de modo a permitir pleno acesso de seus conteúdos às partes e seus defensores, o que foi de pronto cumprido (certidão do mov. 70.1). 
Cumpre, no entanto, esclarecer que, na forma do art. 4.1.3 e art. 4.1.3.1 da INC 04/2020, é atribuição da autoridade policial que preside a investigação permitir o acesso do advogado ao inquérito policial eletrônico, uma vez que já integrados os sistemas PPJ-e e Projudi. (...)” (e-doc. 27, p. 3, da Rcl nº 57.095/PR).

 10.	Não obstante a constitucionalidade da tramitação direta de inquérito policial, isto é, entre a autoridade policial e o Ministério Público, sem a participação do Poder Judiciário, esteja sob exame desta Suprema Corte, no âmbito do RE nº 660.814/MT (Tema nº 1.034 do rol da Repercussão Geral), até que se decida a questão, presumem-se válidos os normativos locais que regulam o tema.

 11.	Portanto, ante o teor da Instrução Normativa Conjunta nº 04/2020, subscrita por diversas autoridades do sistema de Justiça do Estado do Paraná (e-doc. 17), torna-se evidente a carência de uma das condições da ação, isto é, a legitimidade passiva, razão pela qual a reclamação não pode ser conhecida.

 12.	Ante o exposto, não conheço da presente Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator